Tribunal: TJSP
Processo: 1000223-26.2021.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante sustenta não haver mais uma relação entre as partes, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, e sim, de pessoa jurídica para pessoa física, sendo impossível a sua manutenção em contrato; descabida a manutenção do contrato, originalmente coletivo, para um único segurado.

Descabimento. Pretensão de caráter infringente. A discordância com a decisão expressada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante sustenta não haver mais uma relação entre as partes, de pessoa jurídica para pessoa jurídica, e sim, de pessoa jurídica para pessoa física, sendo impossível a sua manutenção em contrato; descabida a manutenção do contrato, originalmente coletivo, para um único segurado.

Descabimento. Pretensão de caráter infringente. A discordância com a decisão expressada no acórdão não é apta a ensejar embargos de declaração. A decisão foi expressa ao considerar que o vínculo contratual entre a autora e a ré independe da rescisão havida com a PRODESP, isso porque dada a resilição entre as empresas, a relação jurídica que se estabelece é somente entre o autor e a operadora de saúde. No mais, a questão atinente a manutenção do beneficiário e sua dependente no plano de saúde já foi objeto de deliberação anterior, protegida pelo manto da coisa julgada, quando do julgamento do processo no 1025684-08.2017.8.26.0100.
Embargos rejeitados.